Tribunal: STF
Processo: HC 203193
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Concussão e associação criminosa. Condenação transitada em julgado. Pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 
    1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
    2. Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 316, na forma do art. 71, (três vezes), e no art. 288, § 1º, c/c o art. 92, I, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro João Otávio de Noronha, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “houve flagrante ilegalidade no juízo negativo de admissibilidade do Recurso Especial”. Afirma que, ao contrário do que assentou o STJ, “o impetrante, de forma exaustiva, cumpriu com os requisitos da admissibilidade do recurso especial ao, de forma clara e objetiva, ter impugnado especificamente todos os óbices legais apontados quando da análise do juízo de admissibilidade do resp (...). Da mesma forma, comprovou-se em sede de Resp. e de AResp, que o Acórdão desafiado afrontou entendimento consolidado pelo STJ, no que concerne a aplicação de cálculo penal advindo da continuidade delitiva”.
    6. Além disso, a defesa aponta que “o REsp trancado prematuramente buscou demonstrar a clara violação da quebra da cadeira de custódia da prova, PELA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO APARELHO GRAVADOR (FONTE) ORIGINAL, utilizado pela ‘vítima’ para espuriamente gravar a conversa travada com os corréus do processo, tendo a defesa do impetrante, apontado as violações em sede de apelação”.
    7. A defesa requer o deferimento de medida liminar para “SUSPENDER OS EFEITOS DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO expedido pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser expedido ofício à 42ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos da Ação Penal nº 0397611- 13.2016.8.19.0001, para que seja informado acerca da suspensão do trânsito em julgado, ficando sobrestada a expedição do mandado de prisão em desfavor do suplicante, ou o recolhimento do mandado, no caso de já ter sido expedido”. No mérito, pede a concessão da ordem “para desconstituir a certidão de trânsito em julgado e determinar que o Superior Tribunal de Justiça julgue o mérito do Recurso Especial interposto pelo paciente, por ser questão da plena Justiça”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, os autos informam que a condenação já transitou em julgado.
    11. Quanto ao mais, o entendimento do STF é firme no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ARTIGO 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCONGNOSCIBILIDADE DO MANDAMUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 3. In casu, a recorrente foi condenada à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2 (dois) dias-multa, em razão da prática da conduta tipificada no artigo 184, § 2º, do Código Penal. Tendo a ré sido absolvida em sede de apelação e tendo sido interposto, pela acusação, recurso especial, o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade, determinou a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do recurso especial nº 1.193.196, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, restabelecendo, em sede de retratação, o decreto condenatório. 4. O habeas corpus não comporta inovação argumentativa preclusa, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. De igual forma, é incognoscível o writ impetrado em face de ato de Tribunal local. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos não inibe a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Deveras, aferir se o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o acusado não teria sido contrário à prova dos autos demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. Precedentes: RHC 113.314-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 11.10.12; RHC 107.250, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJE de 30.04.12; HC 108.996, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08.11.11; HC 102.004, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08.02.11. 3. In casu, o impetrante/paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da prática do crime de homicídio, com respaldo no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para anular a sentença absolutória e determinar a realização de novo Júri, sob o fundamento de que a decisão foi proferida de forma manifestamente contrária à prova dos autos. 4. O habeas corpus, cujo escopo é a tutela da liberdade de locomoção, não é cabível para o reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos. Precedentes: HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.323, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12; HC 111.254, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 28.09.12; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 08.06.12; HC 99.174, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 11.05.12. 5. In casu, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial, sob o fundamento de que a parte recorrente não comprovou o dissídio jurisprudencial. 6. Ordem denegada.” (HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux)
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator